Tribunal: TJSP
Processo: 0002318-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido prejudicado. Considera-se prejudicado o pedido que antes assim reclamava se, conforme apurado, foi deferida a liberdade provisória ao paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002318-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
CARLOS SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002318-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0002318-58.2020.8.26.0000
30a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Autos no 1527437-73.2019.8.26.0228
Impetrante/Paciente: Carlos Santos da Silva
Voto no 12.520
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido prejudicado. Considera-
se prejudicado o pedido que antes assim reclamava se, conforme
apurado, foi deferida a liberdade provisória ao paciente.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, sem pedido de liminar,
impetrada pelo paciente Carlos Santos da Silva que estaria sofrendo
coação ilegal praticada pelo Juízo da 30a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo que, nos autos do processo em epígrafe, converteu em
preventiva sua prisão em flagrante, então operada pela suposta
prática do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, ilegalidade da
decisão diante da falta de prova da traficância, sendo que a droga
com ele encontrada se destinava ao consumo pessoal. Diante disso,
busca a concessão de medida liminar e, ao final, sua confirmação,
para que seja revogada sua prisão preventiva.
Prestadas informações pela Autoridade Coatora (fls. 14/15), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo julgamento do feito nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal (fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002318-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
De acordo com a Autoridade Coatora, o paciente já se encontra
em liberdade provisória, tendo sido expedido alvará de soltura em seu
favor em 23 de janeiro de 2019. Dessa forma, perdeu-se o objeto do
presente habeas corpus, restando o pedido prejudicado.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator